Tribunal: STF
Processo: RHC 63514
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E INTERROGATÓRIO DO 1º PACIENTE, QUE, ALIÁS, TEVE
'LICENÇA' PARA AUSENTAR-SE. PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS OCORRENTES,
QUE A AUTORIZARAM. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.